Tribunal: STF
Processo: Rcl 56750
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 551 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação ajuizada por Adriana Costa Tavares, em 4.11.2022, contra julgado da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás no Processo n. 5364338-82.2017.8.09.0006, pelo qual teriam sido contrariados os Temas 551 e 916 da repercussão geral e o art. 37 da Constituição da República.



O caso



    2. Em 5.10.2017, Adriana Costa Tavares ajuizou ação ordinária de cobrança contra o Município de Anápolis/GO, com o objetivo de perceber verbas trabalhistas (fls. 2-19, doc. 4).



    Em 27.3.2020, o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Registros Públicos e Ambiental de Anápolis/GO julgou “parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários de prestação de serviço e aditivos celebrados entre a autora ADRIANA SOARES DA COSTA e o MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS para exercer a função de auxiliar em consultório dentário nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. Concomitantemente, condeno o MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS ao pagamento em proveito da requerente ADRIANA SOARES DA COSTA das férias e décimo terceiro, vinculados aos exercícios de 2012 (pós 05/10/2012), e 2013 (até 01/07/2013), devendo-se observar, para fins de cálculo do valor integral da obrigação, a previsão de remuneração mensal contida nos contratos celebrados e sucessivamente renovados pelas partes. Fica ressalvado que, somente, os valores do exercício de 2012 são devidos proporcionalmente, apenas após a data de 05/10/2012, por força da prescrição reconhecida preliminarmente. Os valores do exercício de 2013, por sua vez, também são devidos proporcionalmente, apenas até 01/07/2013; data do distrato definitivo” (fl. 83, doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos contra essa sentença foram rejeitados (fl. 93, doc. 4). 



    Contra essa decisão Adriana Soares da Costa e o Município de Anápolis/GO interpuseram recursos inominados, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás deu provimento ao recurso interposto pelo ente público e negou provimento ao da servidora:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE. AUSÊNCIA. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO SEM CONCURSO. NULIDADE. VERBAS SALARIAIS. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO. TEMA 916. PRECEDENTE VINCULATIVO DO STF. (...) Recurso interposto pela reclamada conhecido e provido. Recurso interposto pela reclamante conhecido e desprovido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de percepção das verbas de décimo terceiro salário e férias, mantendo se quanto ao mais” (fls. 180-181, doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (fls. 214-216, doc. 4).



    Contra essa decisão Adriana Soares da Costa interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, no qual alegou ter a Turma recursal contrariado o “Tema 551 STF (RE 1066677/MG), Tema 916 STF (RE 765.320/MG) e art. 37 da Constituição” (fl. 250, doc. 4).



    Em 30.8.2022, o Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral:



    “(...) Do acima transcrito, vê-se a parte vencida interpõe recurso extraordinário alegando necessidade de revisão por haver ferimento de direitos previstos constitucionalmente.



    O entendimento fixado no acórdão recorrido é da inexistência de outros direitos, exceto saldo de salários e levantamento dos depósitos de FGTS, tendo em vista a impossibilidade de produção de efeitos do contrato inválido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320, sob o regime da repercussão geral entendeu que ‘a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS’, não estabelecendo exceções para aplicação da tese.



    Observa-se que qualquer tecnicidade alegada pelo recorrente não desprende o caso daquele tratado em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no processo acima referido, estando, pois, a decisão de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em regime de repercussão geral, pelo que o apelo extremo não deverá ser continuado, conforme se extrai do artigo 1030, inciso I, letra ‘a’, do Código de Processo Civil.



    Por não presentes os requisitos necessários, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto” (fl. 263, doc. 4).



    Contra essa decisão Adriana Soares da Costa interpôs agravo interno, desprovido pela Segunda Turma Julgadora da Terceira Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais de Goiás:



    “AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEMANDA RELATIVA A COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS – DECISÃO CONFORME ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JULGADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MULTA ARBITRADA. I – O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320, em regime de repercussão geral, definiu que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. II – Tratando-se de questão já decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, correta é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. III - Agravo conhecido e desprovido. IV – Multa fixada, em face da manifesta improcedência do agravo, o qual se apresenta apenas como procedimento protelatório, em cinco por cento do valor da causa, na forma do artigo 1021, § 4º, do Código de Processo Civil” (fl. 314, doc. 4).



    Contra essa decisão Adriana Costa Tavares ajuíza a presente reclamação.



    3. A reclamante afirma que “o entendimento lançado no acórdão vergastado está em discordância com a tese firmada pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral (RE n. 1.066.677/MG - Tema 551: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’)” (fl. 11, doc. 1).



    Sustenta que, “em face do reconhecimento da nulidade da contratação realizada entre as partes, e com espeque no julgado de repercussão geral do STF, resta clarividente o direito da Reclamante ao recebimento das verbas trabalhistas (férias com adicional de 1/3 e 13º salário) devidas pelo período laborado para a Administração Pública, sob pena de descumprimento também da Súmula 36 do TJGO e dos efeitos da repercussão geral inerente ao teor do julgado do Recurso Extraordinário RE 765.320-MG“ (fl. 20, doc. 1).



    Assevera que, “em virtude do princípio da juridicidade, da legalidade e do cumprimento dos princípios de igualdade, isonomia e autonomia política-administrativa das entidades federativas, os quais procuram resguardar valores constitucionalmente tutelados, deve o acórdão ser reformado para manter a decisão de 1º grau e adequar o julgado ao Tema 551 do STF” (fl. 20, doc. 1).



    Pede “seja provida a presente reclamação para sustar os efeitos da decisão que contraria frontalmente precedente firmado em repercussão geral deste Tribunal Superior, nos moldes consignados no Tema 551 STF (RE 1066677/MG); Tema 916 STF (RE 765.320/MG); e, na Constituição Federal (art. 37, CF – Princípio da Legalidade), para que seja efetivada a sua reforma, alinhando-se aos preceitos legais” (fls. 20-21, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso da reclamante, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás teria descumprido os Temas 551 e 916 da repercussão geral e contrariado o art. 37 da Constituição da República.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação, fundada em aplicação de paradigma sobre matéria que tenha sido reconhecida como de repercussão geral, somente é cabível quando houver teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677, paradigma do Tema 551 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.7.2020).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320, Tema 916, Relator o Ministro Teori Zavascki, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS” (DJe 23.9.2016).



    9. Na espécie em exame, diferente do que se alega na presente reclamação, a Turma Recursal não reconheceu a prorrogação sucessiva do contrato de trabalho pelo Município, nem a existência de expressa previsão legal e/ou contratual a assegurar o direito ao décimo terceiro salário e a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional à reclamante. Confira-se trecho da decisão questionada:



    “No caso dos autos, constata-se que a autora prestou serviços de auxiliar de consultório dentário, consoante documentos carreados no evento 01, arquivos 05 e 06, durante o período de fevereiro de 2010 a julho de 2013, o que desvirtuou a natureza temporária e excepcional da contratação, caracterizando-a como nula.



    6 – Estabelecida a nulidade da contratação em debate, resta a análise quanto às verbas a que tem direito a parte autora. 



    7 – A relação jurídico/estatutária que garantiria as verbas asseguradas no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, não existe, na medida em que a autora não ostenta cargo, função pública, ou relação trabalhista com a Administração, diante da ausência de subordinação, mas, tão somente, se credenciou para prestar serviços autônomos na área da Saúde.



    8 – Com efeito, a matéria em discussão foi objeto de repercussão geral no Excelso Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do Tema 916, assim assentou entendimento: ‘A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.’ (RE 765320, Rel. Ministro Teori Zavascki).



    9 – Desse modo, diante da nulidade da contratação, remanesce à parte autora tão somente o direito de recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme orientação da Corte Suprema, devendo ser julgada improcedente a pretensão de percepção das verbas relativas ao décimo terceiro salário e férias” (fls. 180-183, doc. 4).



    A reclamante não comprovou, nas instâncias ordinárias, enquadrar-se nas exceções descritas na tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário n. 1.066.677-RG, Tema n. 551, conforme se alega na reclamação.



    No caso em exame, o contrato de trabalho foi declarado nulo pela Turma Recursal. Logo, a reclamante tem direito tão somente ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS, como decidido no Recurso Extraordinário n. 765.320, paradigma do Tema 916, Relator o Ministro Teori Zavascki.



    Assim, não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 765.320, Tema 916), o que demonstra o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AGENTE CENSITÁRIO MUNICIPAL. DIREITOS SOCIAIS. TEMA N. 551. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DA TESE. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 52.054-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, a agravante não demonstrou a teratologia da decisão reclamada, nem a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, ou, ainda, a necessidade da superação da tese aplicada. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 28.407- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).



    10. Quanto à alegação de contrariedade ao art. 37 da Constituição da República, ressalte-se que a reclamante pretende valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie vertente, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora